Tribunal: TJSP
Processo: 1003250-63.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Rescisão motivada pelos compradores. Pedido de devolução da quantia paga. Súmulas 1, 2 e 3 deste E. Tribunal de Justiça. Súmula 543 do STJ. Retenção de 20% da quantia paga, em consonância com a jurisprudência desta Corte e precedentes do STJ. Precedentes. Arras confirmatórias que integram o preço do

Ementa:
Apelação. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Rescisão motivada pelos compradores. Pedido de devolução da quantia paga. Súmulas 1, 2 e 3 deste E. Tribunal de Justiça. Súmula 543 do STJ. Retenção de 20% da quantia paga, em consonância com a jurisprudência desta Corte e precedentes do STJ. Precedentes. Arras confirmatórias que integram o preço do negócio. Cláusula penal indevida. Ausência de prova de posse do imóvel que impossibilita a cobrança de indenização, além de taxas e despesas relativas ao imóvel. Correção monetária. Recurso improvido.